Tribunal: TCU
Processo: 022.421/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos contra decisão que considerou ilegal ato de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedidos de reexame interpostos pelo Comando da Aeronáutica e por Iolanda Bianca da Silva Bianchi contra o Acórdão 770/2025-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 286 do Regimento Interno, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer e dar provimento parcial aos pedidos de reexame para tornar insubsistentes os itens 1.7.1.1 e 1.7.3 do Acórdão 770/2025-TCU-Primeira Câmara 9.2. determinar ao Comando da Aeronáutica que acompanhe o deslinde do Processo 5004564-83.2023.4.04.7112/RS e, em caso de decisão desfavorável à interessada, providencie o recálculo dos proventos de pensão para o posto correto (Coronel) e emita novo ato livre dessa irregularidade para apreciação pelo TCU; 9.3 encaminhar cópia deste acórdão, bem como do relatório e do voto que o fundamentam, à Advocacia-Geral da União e à Consultoria Jurídica do TCU, para as providências cabíveis quanto ao acompanhamento do desfecho do processo judicial mencionado no item anterior; 9.4. dar ciência deste acórdão aos recorrentes.